Tribunal: STF
Processo: Rcl 61229
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adeir Carneiro de Almeida Pereira e Natalino Rodrigues Pereira, em face de decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO proferida nos autos do processo nº 7001705-55.2019.8.22.0002 que teria afrontado o quanto decidido na medida liminar na ADPF 828 ao determinar a “reintegração de posse de 300 famílias vulneráveis sem a adoção de quaisquer cautelas e sobretudo sem encaminhar os autos a competente Comissão de Conflitos Fundiários do Estado de Rondônia.”  



    Na origem cuida-se de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse na qual o reclamante alega ter havido “audiência de justificação, intervenção da Defensoria Pública e Ministério Público” (eDoc 1, p. 2).  



    Alega que serão atingidas mais de 300 famílias vulneráveis e que os demandados na ação de reintegração estariam na posse do imóvel em litígio há mais de 15 (quinze) anos.  



    Requer gratuidade de justiça. Liminarmente pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão do juízo reclamado e, no mérito, a confirmação da liminar visando a proibição da retirada dos moradores da ocupação enquanto não observados os parâmetros fixados na ADPF 828.  



    A reclamação foi protocolada em 26.07.23 e enviada à Presidência desta Corte que,  no exercício do plantão, solicitou informações à autoridade reclamada, principalmente “quanto à adoção das providências estabelecidas na ADPF 828, notadamente acerca da realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, bem como se já iniciado o cumprimento da reintegração de posse”. (eDoc 10)



    As informações foram apresentadas em 31.07.23 (eDoc 12). Diz o Juízo (eDoc12, p. 6) haver sido proferida decisão “nos autos do cumprimento de sentença objeto de AÇÃO INDIVIDUAL, com litisconsórcio multitudinário e não de ação coletiva passiva, distribuída perante esta unidade jurisdicional em 11/02/2019, cuja sentença condenatória acolheu o pleito inicial e determinou a reintegração na posse, conforme decisão publicada em 04/02/2021, com prazo de 90 (noventa) dias para que os invasores desocupassem voluntariamente o imóvel, sob pena de reintegração forçada, ante o evidente perigo de dano que poderá gerar com a demora na prestação jurisdicional e ao meio ambiente.” 



    Noticia, ainda,  haver transitado em julgado a sentença após a interposição dos recursos cabíveis e ressalta que “que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, intimado a se manifestar quanto a eventual interesse na área em litígio, por meio do Ofício n. 71549 (ID Num. 32146263), manifestou expressamente o desinteresse na área objeto da ação. No mesmo sentido, o Ministério Público não manifestou interesse em atuar no feito, pugnando pela sua não intimação dos demais atos do processo, posto que o litígio é individual e as partes envolvidas maiores e capazes. Importante reafirmar que não se trata de área de acampamento ou assentamento, mas de grilagem de terras” (eDoc 12, p. 7)



    O Juízo conclui afirmando que “(...) a manutenção da ordem de imissão na posse não ofende a medida cautelar deferida na ADPF 828/DF, visto que a espécie não se amolda às hipóteses de suspensão descritas. Consigno, por fim, que este juízo está em contato com a Polícia Militar e oficiais de justiça a fim de viabilizar o cumprimento da medida em consonância com a legislação.” (eDoc 12, p. 7)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação refere-se à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada:



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão. 




     Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.  



    Conforme se depreende da leitura do ato reclamado e das informações prestadas pelo Juízo reclamado verifica-se que a questão tratada nos autos diz respeito a ação de natureza individual. Em nenhum momento determina qualquer providência que esteja em desacordo com a ADPF 828.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 52043 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF nº 828/DF, haja vista que o presente caso diz respeito a interesse individual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 54381 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)  



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)  



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A probabilidade do direito suscitado na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização com fundamento na tese de inadimplência contratual da ora reclamante não possui aderência estrita com o debate no paradigma da ADPF nº 828/DF - na qual o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e da proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 55492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)  



    A questão posta nos presentes autos, qual seja, reclamação de natureza individual contra cumprimento de ordem de reintegração de posse já em fase de cumprimento de sentença, não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelas partes reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.  



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.  



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente